Tribunal: TJSP
Processo: 1501916-97.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501916-
97.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes MAURICIO ARANTES
GUERRA JUNIOR e BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA AGUIAR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501916-97.2018.8.26.0637 -Voto no
2
voto número 46.899
Apelação no 1501916-97.2018.8.26.0637
(Proc. no 3621/2018 - V. Crim. Tupã)
Apelantes: BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA AGUIAR
MAURICIO ARANTES GUERRA JUNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 190/196), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenados Bianca Cristina de
Oliveira Aguiar e Maurício Arantes Guerra Júnior a cumprir, cada qual, as
penas de vinte e quatro (24) anos de reclusão e pagamento de cinquenta e
oito (58) dias-multa, por terem infringido o artigo 157, § 2°, inciso II, e o
artigo 158, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Condenados, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da
Lei.
Bianca Cristina de Oliveira Aguiar e Maurício Arantes Guerra
Júnior apelaram, mediante termo, às fls. 214/215, e a Defesa dativa de
ambos apresentou as razões do inconformismo, às fls. 217-218/221,
buscando
suas
absolvições,
aludindo
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de furto ou
receptação, em relação ao corréu Maurício, e prisão domiciliar para o corré
Bianca.
O recurso fora contrariado, às fls. 279/286; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 326/332, opinou por seu parcial provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501916-97.2018.8.26.0637 -Voto no
3
2- A apelação deve ser parcialmente provida, para reduzir as
reprimendas impostas aos recorrentes, restando, contudo, mantidas as
condenações, pois os fundamentos contidos na respeitável sentença se
mostram corretos e estão de acordo com os elementos de convicção
trazidos para os autos.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos. Com efeito, ficou provado, suficientemente, que eles
praticaram os crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Bianca Cristina de Oliveira Aguiar e
Maurício Arantes Guerra Júnior, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego uma tesoura,
subtraíram a quantia de R$ 250,00, um relógio de pulso e um cartão
bancário, pertencentes à vítima Juvino Santos, que contava com 91 anos de
idade. Se não bastasse, horas depois, os apelantes, em comparsaria,
constrangeram a vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego
uma tesoura, a fornecer cartão bancário com a respectiva senha.
Interrogados, em juízo Bianca admitiu as práticas delitivas e
Maurício negou os fatos, alegando que apenas ganhou de Bianca o relógio
que estava usando.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, pormenorizando o ocorrido, tal como descrito na
inicial acusatória. Ademais, como é sabido, a palavra da vítima tem subido
valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501916-97.2018.8.26.0637 -Voto no
4
O filho e o genro do ofendido, Paulo dos Santos e Mauro
Ribeiro de Souza, apresentaram relatos que fortaleceram os dizeres da
vítima.
A versão do policial militar Aguinaldo Dias dos Santos
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas angariadas aos autos.
Esclareceu que os réus mostraram o local onde haviam dispensado cartões
e a cédula de identidade da vítima. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Ressalta-se que não
há nos autos somente a palavra do policial a incriminar os recorrentes e,
sim, suficiente conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
Destarte, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação.
O crime de roubo qualificado restou comprovado. É manifesto
que eles, recorrentes, roubaram os bens da vítima. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim, contundente prova
oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. O concurso de agentes restou bem
demonstrado pela prova oral.
Assim, no mesmo sentido o delito de extorsão foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que os acusados
participaram do delito em que se constrangeu a vítima, mediante grave
ameaça, com o intuito de obter, para eles, indevida vantagem econômica.
Não foram condenados com base apenas em meros indícios, suposições,
ou probabilidades.
Não há que se falar em crime único, ou continuidade delitiva, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501916-97.2018.8.26.0637 -Voto no
5
tampouco em concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão.
Efetivamente, o roubo ocorreu dentro de uma determinada realidade fática,
e a extorsão, noutra. Tais crimes são definidos, de modo autônomo, não são
da mesma espécie, havendo diferenças substanciais entre eles, não se
admitindo, portanto, eventual continuidade delitiva ou concurso ideal (RTJ
100/490; JTACRIMSP 87/470 e 95/449). Nesse diapasão: “No roubo, a vítima
está impossibilitada de exprimir uma vontade de qualquer gênero porque,
na situação concreta, lhe foi tolhida toda faculdade de escolha. Com ou sem
entrega, o agente tem possibilidade de apoderar-se da coisa, de sorte que o
comportamento do titular da coisa móvel é de todo irrelevante para efeitos
práticos. Na extorsão, o agente não pode realizar o escopo útil a que se
propõe, a não ser passando pelo trâmite de um comportamento da vítima,
comportamento esse que pode ser negado sem que o agente possa superar
a negativa ” (TACrim, JTACrim, 77/264); “PENAL. ROUBO E EXTORSÃO.
CRIME
CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES
DE
ESPÉCIES
DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS
PENAS. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 1. Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado configura-se
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um
crime da mesma espécie e os delitos guardem conexão no que diz respeito ao
tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam
presumir a continuidade delitiva. Precedentes. 2. É firme o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois são infrações
penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem
ser punidos. Precedentes. 3. Na hipótese, a despeito de serem do mesmo gênero
crimes contra o patrimônio , os crimes de furto e extorsão não são da mesma
espécie, pois visam tutelar bens jurídicos distintos. Enquanto o furto protege
apenas o patrimônio, a extorsão é mais ampla, protege também a liberdade e a
integridade física da vítima. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agr. no REsp
no 1199286/MG, Rela. Mina. LAURITA VAZ, 5a T., j. 20/11/2012. No mesmo
sentido HC no 43.989/SP, Rel. Min.GILSON DIPP, 5a T., j. 06/12/2005, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501916-97.2018.8.26.0637 -Voto no
6
19/12/2005, p. 450).
As penas, contudo, comportam alteração. Para o crime de
roubo, na primeira fase da dosimetria, devem ser fixadas nos mínimos
legais, ou seja, quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Observa-
se que as circunstâncias judiciais mencionadas pelo Ilustre Magistrado a
quo não fugiram da normalidade do tipo penal em questão. Na segunda fase,
deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão da corré
Bianca, eis que ela admitiu a prática criminosa, sendo tal atenuante
compensada, para ela, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do
C.P. (vítima maior de 60 anos); para o corréu Maurício preserva-se o
acréscimo da fração de um oitavo (1/8), pela mencionada agravante, ou seja,
quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. O
crime de roubo foi qualificado, de modo que bem aplicado o acréscimo de
um terço (1/3), ou seja, cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e
treze (13) dias-multa para a corré Bianca e seis (06) anos de reclusão e
quatorze (14) dias-multa para o corréu Maurício. Para o delito do artigo 158,
caput, do Código Penal, as básicas, pelas mesmas razões acima citadas,
permanecem no patamar mínino legal, ou seja, quatro (04) anos de reclusão
e dez (10) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, conforme acima
explanado, apenas para o corréu Maurício permanece o acréscimo de um
oitavo (1/8), ou seja, quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e onze
(11) dias-multa. Somadas as penas, eis que reconhecido o cúmulo material
de delitos, pois preenchidos os requisitos do artigo 69 do C.P., finalizam-se
em nove (09) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de vinte e
três (23) dias-multa para a corré Bianca e dez (10) anos e seis (06) meses de
reclusão e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa para o corréu
Maurício. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, único cabível,
nos termos do artigo 33°, § 2°, alínea “a”, do Código Penal. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, os sentenciados poderão obter
outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501916-97.2018.8.26.0637 -Voto no
7
Aduz, ainda, a combativa defesa, que a apelante Bianca tem
direito à concessão da prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de quatro
anos. Não tem qualquer razão. Não se mostra adequada a concessão de tal
benesse à ré condenada pela prática de dois crimes patrimoniais graves,
cometidos com grave ameaça.
Observa-se que os apelantes vêm sendo assistidos por Defensora
dativa; sendo beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto, devem
ser a eles aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n°
1.060/50, que os isentam do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplentes, deverão arcar
com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
reduzir as reprimendas impostas para os novos patamares de nove (09)
anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de vinte e três (23) dias-
multa para a corré Bianca e dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão e
pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa para o corréu Maurício e, de
ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR